Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO COM APORTES DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA INFORMAL DE QUOTA-PARTE. RECONHECIMENTO DE COPROPRIEDADE DE FATO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DA SEGUNDA RÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por investidor que participou da aquisição de imóvel em copropriedade informal com os réus, posteriormente alienado sem sua anuência, buscando a condenação solidária dos vendedores ao pagamento integral de sua quota-parte e à indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial que reconheceu apenas parcialmente o valor a ser restituído e afastou a solidariedade e o dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o autor adquiriu de fato a quota-parte do primeiro réu no imóvel objeto da alienação; (ii) estabelecer se a segunda ré deve responder solidariamente pela venda realizada sem ciência do autor; e (iii) determinar se há direito à indenização por dano moral em razão da alienação do bem sem a anuência do coproprietário informal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de aportes financeiros substanciais realizados pelo autor e o posterior pagamento da quota-parte do primeiro réu, com entrega de veículo e valores transferidos, demonstram a aquisição informal da fração ideal do imóvel.
4. A outorga de procuração com poderes amplos ao autor e o reconhecimento dos réus sobre sua participação na aquisição do imóvel consolidam sua condição de coproprietário de fato.
5. A alienação do imóvel foi realizada em favor de terceiro sem anuência do autor, sendo o valor de R$ 325.000,00 recebido pelo primeiro réu referente à sua quota-parte, da qual R$ 190.000,00 não foram repassados ao coproprietário, o que impõe o dever de ressarcimento.
6. A ausência de comprovação idônea dos investimentos adicionais alegados e a produção unilateral de planilhas impedem o reconhecimento de danos materiais além da quota-parte não restituída.
7. A segunda ré não pode ser responsabilizada solidariamente, pois não se comprovou que tenha se apropriado de valores referentes à quota do autor ou contribuído para o esvaziamento de sua titularidade sobre o bem.
8. Não cabe indenização por dano moral, pois o autor contribuiu para a situação ao não registrar formalmente a transmissão da titularidade, permitindo a alienação por aqueles que figuravam como legítimos proprietários no registro imobiliário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A transferência informal de quota-parte em imóvel, com outorga de procuração e quitação da fração ideal, confere ao investidor a condição de coproprietário de fato, com direito à restituição proporcional do valor da alienação.
2. A ausência de formalização registral da propriedade inviabiliza o reconhecimento de dano moral decorrente da alienação realizada por proprietários formais.
3. A responsabilidade por valores indevidamente apropriados é exclusiva do titular da quota-parte recebida, não se estendendo à coproprietária que não auferiu vantagem indevida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421-A, 685.
Jurisprudência relevante citada: Não há.